Tribunal: TCU
Processo: 041.075/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3655/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.075/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Osmar Lourenco Heinen (CPF XXX.208.449-XX); Patricia Aparecida Abreu Moreira (CPF XXX.693.746-XX); Patricia Moura de Faria (CPF XXX.172.101-XX); Paula Nogueira Luche Borges (CPF XXX.193.160-XX); Paulo Cesar Braz Medeiros (CPF XXX.913.380-XX); Paulo Cesar Haddad (CPF XXX.407.509-XX); Paulo Henrique Fernandes de Oliveira (CPF XXX.915.517-XX); Paulo Henrique Fonseca Cabral (CPF XXX.578.196-XX); Paulo Leite Rodrigues (CPF XXX.948.173-XX) e Paulo Sergio de Souza (CPF XXX.943.256-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.